Tribunal: STF
Processo: AI 518971
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUNHO/87.
I.
 - Impossibilidade de se deferir a exclusão do índice relativo a
junho/87 em razão da ausência de elementos capazes de identificar
seu efetivo reconhecimento pelo acórdão recorrido.
II. - Agravo não
 provido.